Tribunal: TJMT
Processo: 1000322-88.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 1000322-88.2021.8.11.0000
RECORRENTE: LEANDRO CÉSAR TIDRE
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por LEANDRO CÉSAR TIDRE, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 85391464):
“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – SOLTURA DO AGRAVANTE – INCONFORMISMO QUANTO AO DIES A QUO À CONCESSÃO DA PROGRESSÃO DE REGIME – DECISÃO QUE ADOTOU COMO DATA-BASE PARA FUTURA PROGRESSÃO A DATA DA ÚLTIMA PRISÃO – CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – RECURSO IMPROVIDO.
Incabível a alteração da data-base para fins de progressão de pena, como decorrência de nova infração penal, após soltura condicionada, em relação ao primeiro fato.
O agravante sem qualquer pretensão de demonstrar que já estava em condições de se ressocializar, ao contrário, aproveitou-se do período em que estava livre de forma condicionada e continuou na vida delitiva.”
Nas razões do recurso especial (Id. 90661465), o recorrente sustenta a violação aos artigos 111, caput e parágrafo único e 112, inciso V, ambos da Lei de Execução Penal, ao argumento de que “(...) diante do princípio da humanidade que rege a execução penal, a data-base da primeira prisão – 04/03/12 – se harmoniza com as finalidades da LEP para que seja aproveitado para fins de cálculo de progressão de regime , a prisão provisória do recorrente no período de 04/03/12 a 07/08/14 e de 01/10/2017 até a presente data”.
Recurso tempestivo (Id. 90713999).
Contrarrazões (Id. 93377494).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Pois bem, o recorrente pleiteia o cômputo do período da prisão provisória para o devido preenchimento do requisito objetivo para a progressão da pena, considerando-se que esteve preso no período compreendido entre 04/03/12 a 07/08/14 (prisão provisória) e de 01/10/2017 até a presente data.
No acórdão impugnado restou consignado que:
“Consta dos autos que o agravante possui duas sentenças condenatória: a primeira, nos autos da Ação Penal n. 222-32.2012.811.0109, que o condenou a uma pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, c.c artigo 40, inciso III ambos da Lei n. 11.343/2006, com trânsito em julgado em 07/07/2014 e a segunda, nos autos da Ação Penal n. 01724-30.2017.8.11.0109, que o condenou a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.
Em razão dos fatos delitivos referentes à ação penal no. 222-32.2012.811.0109 o agravante permaneceu preso preventivamente no período de 04/03/2012 a 08/08/2014.
Ocorre que no dia 01/10/2017 o agravante foi preso em flagrante em razão dos fatos referentes aos autos no. 1724-50.2017.811.0109.
Nesse contexto, verifica-se que o agravante foi colocado em liberdade em 08/08/2014 pelo primeiro fato, até que foi preso em 01/10/2017, por novo crime.
Desse modo, não é possível tomar como base a data da primeira prisão como termo inicial para o cálculo do critério objetivo para o benefício da progressão penal, sob pena de se considerar como pena cumprida o período em que o agravante permaneceu solto [de 09/08/2014 a 30/09/2017], e por isso deve-se ser considerada para obtenção de futuros benefícios, a data da última prisão, que no caso se deu em 01/10/2017.
Dessa forma, sem qualquer pretensão de demonstrar que já estava em condições de se ressocializar, ao contrário, aproveitou-se do período em que estava livre de forma condicionada e continuou na vida delitiva.
Com efeito, diante da impossibilidade de aferição do cometimento da última falta grave do agravante, a data de sua última prisão deve ser considerada como data-base para progressão de regime, vez que o apenado não pode se beneficiar do tempo que não esteve cumprindo pena.” (Id. 82182483) (grifos no original)
Observa-se, pois, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, que manteve inalterada a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Criminal de Sinop/MT (execução penal), está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, no sentido de que não é possível tomar como base a data da primeira prisão, considerando que o reeducando esteve solto por determinado período, devendo ser considerada, para obtenção de futuros benefícios carcerários, a data da última prisão, sob pena de se considerar como pena efetivamente cumprida o período em ele permaneceu em liberdade, senão vejamos:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS ATACADOS. SÚM. N. 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. INVASÃO DE MÉRITO. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 619 DO CPP QUE NÃO SE VERIFICA. MARCO INICIAL PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. DATA DA PRISÃO EM FLAGRANTE. IMPOSSIBILIDADE. DATA DA ÚLTIMA PRISÃO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA, AFASTADA A INCIDÊNCIA DA SÚM. N. 182/STJ, CONHECER DO AGRAVO, NEGANDO, TODAVIA, PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Impugnado o fundamento da decisão recorrida, bem como os do despacho de inadmissibilidade impõe-se o afastamento da Súm. n. 182/STJ.
2. Para que haja violação do art. 619 do CPP, é necessário demonstrar que o acórdão embargado efetivamente padece de um dos vícios listados - ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão -, e que o Tribunal de origem, embora instado a se manifestar, manteve o vício.
3. Na hipótese, diferentemente do que alega o recorrente, a Corte a quo examinou em detalhe a alegação defensiva acerca da data-base para fins de benefícios de execução. O fato de não ter sido acolhida a irresignação da parte, apresentando o Tribunal de origem fundamentação em sentido contrário, por certo não revela violação do art. 619 do CPP.
4. Inexiste invasão de competência do STJ quando o Tribunal a quo analisa previamente a suposta violação da legislação federal no momento do exame de admissibilidade do recurso especial, pois tal procedimento está amparado pela Súmula n. 123/STJ, segundo a qual "a decisão que admite, ou não, o recurso especial deve ser fundamentada, com o exame dos seus pressupostos gerais e constitucionais".
5. No caso, não se trata de unificação de penas, mas de crime único em que o sentenciado ficou preso provisoriamente no período compreendido entre 23.04.2014 a 24.09.2014, sendo colocado em liberdade posteriormente por meio de alvará de soltura. Após, foi preso aos 13.06.2019, quando deu início ao cumprimento da reprimenda definitiva, no importe de 14 (quatorze) anos e 06 (seis) meses, por infringência ao artigo 121, § 2o, inciso II, do Código Penal.
6. Não é possível tomar como base a data da primeira prisão, já que o reeducando ficou solto por 5 meses, devendo, nesse caso, ser considerada, para obtenção de futuros benefícios carcerários, a data da última prisão, qual seja 13/06/2019, sob pena de se considerar como pena efetivamente cumprida o período em ele permaneceu em liberdade.
7. Agravo regimental provido para, afastada a incidência da Súm. n. 182/STJ, conhecer do agravo, negando, todavia, provimento ao recurso especial.”
(AgRg no AREsp 1810706/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021)
“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. MARCO INICIAL PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. DATA DA PRISÃO EM FLAGRANTE. INVIABILIDADE. PRISÃO PROVISÓRIA. DATA DA ÚLTIMA PRISÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. No presente caso, não se trata de unificação de penas, mas de crime único em que o sentenciado foi preso em flagrante delito no dia 12/7/2014, mas foi solto em 9/1/2015, sendo preso novamente em 19/9/2015.
2. Não é possível tomar como base a data da primeira prisão, já que o reeducando ficou solto por mais de 8 meses, devendo, nesse caso, ser considerada para obtenção de futuros benefícios carcerários, a data da última prisão, qual seja 19/09/2015, sob pena de se proclamar como pena efetivamente cumprida o período em ele permaneceu em liberdade. Por conseguinte, o dia da última prisão - e não da primeira -, deve, efetivamente, ser considerado como data-base para efeitos de concessão de benefícios relativos à execução penal.
3. O acórdão impugnado está em consonância com a jurisprudência desta Corte ao estabelecer a data da última prisão como marco temporal para a obtenção de benefícios da execução. É que a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do REsp n. 1.557.461/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, julgado em 22/02/2018, DJe 15/03/2018, alterou o anterior posicionamento jurisprudencial, passando a entender que a superveniência do trânsito em julgado da sentença condenatória não serve de novo parâmetro para fixação da data-base para concessão de benefícios à execução, não podendo, assim, ser desconsiderado o período de cumprimento de pena desde a última prisão ou desde a última infração disciplinar, seja por delito ocorrido antes do início da execução da pena, seja por crime praticado após e já apontado como falta grave.
4. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no REsp 1918296/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 26/04/2021)
Desta feita, deve ser aplicado o verbete sumular supracitado quanto à suposta ilegalidade apontada pela defesa, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ, o que impede o seguimento do recurso.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça